Tribunal: TJMT
Processo: 0008084-59.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008084-59.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO GOUVEA PINTO VICENTE - CPF: 108.294.927-20 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), LEANDRO GOUVEA PINTO VICENTE - CPF: 108.294.927-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELANTE:

MAPFRE VIDA S/A

APELANTE:

LEANDRO GOUVEA PINTO VICENTE

APELADO:

LEANDRO GOUVEA PINTO VICENTE

APELADO:

MAPFRE VIDA S/A

APELADO:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO -

INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA)
– ALEGADA EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – ALEGADA

IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – DESACOLHIMENTO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA NÃO INFORMADA COM DESTAQUE – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ATUALIZAÇÃO A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – VERBA HONORÁRIA A SER FIXADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ALEGADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESACOLHIENTO – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A oponibilidade, perante o consumidor, dos limites percentuais decorrentes do cosseguro depende da informação prévia, clara e adequada do mesmo a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que se impõe a condenação solidária da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas.

A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 1727718/MS).

Em havendo condenação, o seu valor deve servir como base para o cálculo da verba honorária, devendo ser respeitada a norma prevista no § 2o, do art. 85 do CPC/2015 que estipula limites percentuais mínimo e máximo para o arbitramento dos honorários.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, a qual deve incidir desde a data em que o segurado aderiu ao contrato coletivo até a data do efetivo pagamento da indenização securitária.

Não há que se falar em sucumbência recíproca ou mesmo sucumbência mínima de parte das seguradoras requeridas, pois embora a ação tenha sido julgada parcialmente procedente, o segurado autor teve sua causa de pedir integralmente atendida, ainda que o valor da indenização devida seja inferior à esperada.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELANTE:

MAPFRE VIDA S/A

APELANTE:

LEANDRO GOUVEA PINTO VICENTE

APELADO:

LEANDRO GOUVEA PINTO VICENTE

APELADO:

MAPFRE VIDA S/A

APELADO:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos contra a sentença que, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
no 8084-59.2015.811.0041 (Cód. 967667) ajuizada
LEANDRO GOUVEA PINTO VICENTE
em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e
MAPFRE VIDA S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as demandadas a pagarem R$17.454,24 ao autor, conforme tabelas de percentuais previstos nas condições gerais da apólice, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data da contratação até o efetivo pagamento, bem como acrescida de juros de mota legais a partir da citação. Condenou ainda as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, sustenta a seguradora

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, em razões de IDs. ns. 20515516 e 20515517, que no caso nos autos não há se falar em solidariedade, já que a causa versa sobre a hipótese cosseguro, no qual as cosseguradoras não estão responsáveis pela totalidade do sinistro, mas apenas por uma quota-parte (percentual) previamente estabelecida em contrato, nos termos da Circular no 68/201 da SUSEP, sendo que a seguradora líder é responsável pela regulação e liquidação do sinistro e pagamento da indenização.

Assevera que, por força da
cláusula 15a
da apólice no 850563, seria responsável por 58% das indenizações securitárias, ao passo que a seguradora corré,
MAPFRE VIDA S/A
, responderia por 29%, não podendo, portanto, ser compelida a responder para além de tais percentuais.

Alega, ainda, que que ao determinar a correção monetária da indenização securitária a partir da contratação, o magistrado sentenciante teria se olvidado de que a base de cálculo do valor da indenização (R$174.542,40) já estava corrigido até 29/10/2013, o que implicaria em dupla atualização do
quantum
indenizatório, com o consequente enriquecimento indevido do autor. Diante disso, requer que o valor da verba indenizatória seja atualizado apenas a partir de 29/10/2013.

No mais, sustenta que a sucumbência

não foi mínima – já que dos R$184.607,67 pretendidos na inicial, a condenação se limitou a R$17.454,24 –, de modo que o ônus sucumbencial deve ser dividido na mesma proporção, a partir do valor da condenação, e não do valor da causa.

De igual modo, recorre também a corré
MAPFRE VIDA S/A
em razões de IDs. ns. 20515519 a 20515521 ao argumento de que sua sucumbência foi mínima, visto que o valor da condenação corresponde a apenas 9% do valor pleiteado na inicial, razão pela qual o ônus da sucumbência deveria ser suportado integralmente pela parte autora, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

Sustenta, ainda, que por força clara disposição do §2odo art.85 do CPC/15, a verba honorária deve ser arbitrada levando-se em consideração o valor da condenação, e não o valor da causa.

Subsidiariamente, pugna pela distribuição proporcional da sucumbência.

Por sua vez, recorre também o autor em razões de IDs. ns. 20515523 a 20518456 pugnando, em primeiro lugar, pela procedência total do pedido inicial com a consequente condenação das requeridas ao pagamento da indenização securitária no valor total da cobertura para o sinistro de invalidez permanente total por acidente, afastando-se a incidência da Tabela SUSEP, já que, ainda que o laudo pericial aponte que a sequela foi parcial, a incapacidade para o exercício habitual da profissão de militar é total.

Aduz, ainda, não ter sido devida e adequadamente informado, pelas seguradoras rés, acerca das cláusulas limitativas referentes às tabelas de percentuais dos valores das indenizações, devendo tais cláusulas, no caso dos autos, serem interpretadas em seu favor, nos termos do art.47 do CDC.

No mais, pugna pela substituição do INPC pelo IGP-M como índice de correção monetária do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões do autor no ID. n. 20518458 e 20518459, da
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
no ID. n. 20518460 a 20518462, e da
MAPFRE VIDA S/A
no ID. n. 20518464 a 20518469.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, considerando se tratar de
atividade sujeita a infortúnios, logo que ingressou no Exército Brasileiro, o autor aderiu ao contrato de seguro de vida da referida instituição, sendo a FHE – Fundação Habitacional do Exército – determinante do seguro, tornando-se, pois, beneficiário da apólice de seguro no 9304529 – SUBGRUPO 05, matrícula FAM no 8.487,693-X, onde o valor é descontado diretamente de seu soldo.

Consta que em 12/02/2009, sofreu um acidente enquanto realizava atividade prevista no quadro semanal e, torcendo o tornozelo direito, veio a cair no chão.

Após o acidente, o autor teria se se dirigido ao posto médico de sua guarnição, sendo atendido e seguidamente encaminhado para realização de exame especializado de ressonância magnética, oportunidade em que constatada a rotura nos ligamentos fíbulo-talar e fíbulo-calcâneo, edema em partes moles na região lateral do tornozelo e lesão em articulação fíbulo-tibial e lesão ligamentar anterior.

Assim que teve ciência do resultado, o autor teria dado início ao tratamento específico para seu quadro. Todavia, a terapia realizada não gerou o resultado esperado, uma vez que a lesão no tornozelo direito se tornou uma sequela crônica e progressiva, impossibilitando-o de realizar atividades que precisam de esforço físico.

Ainda segundo a inicial, o autor realiza o tratamento médico até os dias atuais, porém, o seu quadro clínico não pode mais ser revertido porquanto as sequelas tornaram-se permanentes e a terapia solicitada será apenas para estabilizar a situação.

Diante disso, o autor pugnou pela condenação das seguradoras requeridas ao pagamento de indenização securitária, no teto da cobertura em razão de não mais poder continuar exercendo sua atividade de trabalho cotidiano, entendendo que o presente fato se enquadra na hipótese prevista na apólice.

Após as respostas e tréplica, bem como apresentação de quesitos, o autor foi submetido à exame pericial para a apuração da extensão da lesão.

Depois de oportunizadas as manifestações das partes acerca do respectivo laudo, os autos foram conclusos, sendo, pois, proferido o julgamento antecipado da lide, contra a qual se voltaram ambas as partes pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Relativamente à pretensão recursal de afastamento da condenação solidária das seguradoras rés, razão não assiste à
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

Neste viés, é bem verdade que, em termos gerais,
“no cosseguro não há solidariedade dos seguradores. Cada um assume a sua quota-parte de risco ou de riscos.”
(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.
TRATADO DE DIREITO PRIVADO. PARTE ESPECIAL
. 3a ed. Rio de Janeiro: Borsoi, p. 292)

No entanto, em se tratando de seguro abarcado pela legislação consumerista, a solução aplicável ganha novos contornos.

Isso porque, de acordo com a regra do §4o do art.54 do CDC,
“nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão”
, sendo que
“o consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.”
(REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

Sendo assim, a jurisprudência se firmou no sentido de que
“a oponibilidade, perante o consumidor, dos limites percentuais decorrentes do cosseguro depende da informação prévia, clara e adequada do mesmo a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que impõe-se a condenação solidária da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas.”
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 27/03/2019, publ. no DJE 01/04/2019).

No caso, a despeito de invocar os percentuais de responsabilidade estatuídos na
cláusula 15a
do documento denominado “
CONTRATO

DE SEGURO COLETIVO DE PESSOAS”
(ID. n. 20515963 - Pág. 5 a 20515966 - Pág. 1), certo é que além de a referida cláusula não trazer qualquer destaque adicional a chamar a atenção do consumidor, não há evidência nos autos de que as seguradoras fizeram chegar ao seu conhecimento a tabela de percentuais de responsabilização nela tratados.

Diante disso, e sem maiores delongas, deve ser mantida a responsabilização solidária entre as cosseguradoras, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante às demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão.

Já no que tange ao pretedido direito do autor à percepção da indenização no teto do valor da cobertura para o caso de invalidez permanente, certo é que razão não lhe assiste.

Com efeito, as partes firmaram Contrato de Seguro Coletivo de Pessoas – Apólice no 9304529 – Plano: “B”, firmada entre a seguradora
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e a estipulante
Fundação Habitacional do Exército - FHE
, cujo
Certificado de Seguro
, datado de 29/10/2013, confere ao autor da ação, as seguintes coberturas:

• Morte

R$

87.271,20

• Morte Acidental

R$174.542,40

•
Invalidez Permanente por Acidente

R$174.542,40

• Invalidez Permanente Total por Doença

R$

87.271,20

De acordo com as
cláusulas 5a, 6a, 7a e 8a
das
Condições Gerais
da
Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente
(IDs. ns.
20515969 - Pág. 1/3) no caso de invalidez parcial permanente, a indenização securitária haverá de corresponder ao grau da lesão permanente, levando-se em consideração o membro comprometido e o grau deste comprometimento, de acordo com tabela pré-estabelecida.

E neste particular, a sentença está em consonância com jurisprudência das Cortes Superiores, segundo a qual, não havendo a invalidez permanente total, a gradação da respectiva verba deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4.
Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[...] (REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

No caso, submetido o autor à perícia, cujo laudo encontra-se encartado nos IDs. ns. 20517479 e 20517480, foi constatada uma lesão no tornozelo direito, com sequelas permanentes.

Levando em consideração que tanto na tabela da Circular no 302/2005 da

SUSEP, como também na tabela da
cláusula 5a
das Condições Gerais
da
Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente
(IDs. ns.
20515969 - Pág. 2) a referida lesão equivale 20% (vinte por cento) do valor da cobertura, e que, na hipótese, a limitação é de apenas 50% (cinquenta por cento), tem-se que o valor da indenização securitária deve corresponder a 50% de 20% do valor total da cobertura, ou seja, 10% (= 50% X 20% = 0,5 X 0,2). Exatamente o que concluiu o médico perito. Senão, vejamos:

“[...]

4. CONCLUSÃO

A análise dos autos e exames clínicos realizados, o autor, vítima de acidente de trabalho com trauma em tornozelo direito e complicações sequelares, apresenta invalidez permanente e parcial por acidente em tornozelo direito.

A tabela SUSEP prevê 20% do valor segurado para comprometimento total do tornozelo.

A invalidez constatada é de 50% no tornozelo direito. No caso em tela, por se tratar de perda parcial, faz jus a prémio de 10% da tabela SUSEP.

Esse é o nosso laudo.

Cuiabá-MT, 13/03/2017

Ass) Dr. Roberto Gomes de Azevedo – CRM/MT 1958

Médico Perito do Juízo”
(ID. n. 20517480 - Pág. 2)

Sendo assim, não assiste razão ao autor em seu pleito recursal, haja vista que a verba indenizatória foi devidamente arbitrada nos termos do c
ontrato e da jurisprudência aplicável ao caso.

No que diz respeito à
forma de atualização do capital segurado
na apólice de
seguro, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta no sentido de que a correção monetária deve incidir a partir da contratação do seguro
até o efetivo pagamento, a fim de refletir o valor atualizado do capital contratado.

No entanto, no caso de contrato de seguro coletivo, o
dies a quo
para a contagem da correção monetária é a data da adesão do seguro, e não a data em que firmado o contrato entre a(s) seguradora(s) e a estipulante, representante da coletividade de potenciais segurados, anos atrás.

Considerando que, no caso, a adesão do autor ao contrato de seguro coletivo se deu em 29/10/2013, conforme certificado
Individual do Seguro de Vida em Grupo
de ID. 20514461 - Pág. 4, é nesta data que a relação ente o segurado e a seguradora se considera pactuado, de modo que partir de tal data o
quantum
indenizatório deve ser atualizado, atualização esta que deve se estender até a data do efetivo pagamento.

Além disso, imperioso destacar que, como ficou estipulado na
cláusula 10.3
do
Contrato de Seguro Coletivo de Pessoas
(ID. n. 20515964 - Pág. 5), o índice a ser aplicável para a correção da verba indenizatória é o IGP-M/FGV, e não o INPC, como erroneamente constou da sentença.

Ademais, a jurisprudência desta corte tem entendido ser o IGP-M o índice que melhor representa a corrosão da moeda em se tratando de indenização securitária. Vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ACIDENTE TRABALHO – TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL – UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...]
O índice a ser empregado na indenização securitária deve ser o IGP - M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0009158-51.2015.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 24/04/2019, Publ. no DJE 02/05/2019)

Por fim, impende também reconhecer que, no caso, tendo havido condenação, esta deve ser a base de cálculo para o arbitramento dos honorários, e não sobre o valor da causa. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO.JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 4. O art. 85, § 2o, do CPC/2015 preconiza que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Em havendo condenação (como no caso), o seu valor deve servir como base para o cálculo da verba honorária, devendo ser respeitada a norma prevista no art. § 2o, do art. 85 do CPC/2015 que estipula limites máximos e mínimos para o arbitramento dos honorários advocatícios. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1420862/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Por outro lado, não há que se falar em sucumbência recíproca ou mesmo sucumbência mínima de parte das requeridas, pois embora a sentença tenha sido julgada parcialmente procedente, a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelada ao pagamento da indenização.

Isso porque, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.

Ademais, ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Aliás, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO COLETIVO DE PESSOAS – ACIDENTE – SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE TOTAL NÃO EVIDENCIADA – CLÁUSULA LIMITATIVA DA INDENIZAÇÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE EM CONTRATO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO – CAPITAL SEGURADO – ADICIONAL DE 200% PREVISTO EM CONTRATO A SER CALCULADO SOBRE O VALOR DA GARANTIA BÁSICA (MORTE) – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELA SENTENÇA – NECESSIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – ÍNDICE IGP-M/FGV – DESCONTO DA QUANTIA PAGA EM SEDE ADMINISTRATIVA – COSSEGURO – DESCONHECIMENTO DO SEGURADO QUANTO À COTA PARTE DE CADA SEGURADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DAS SEGURADORAS PELO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] Se a r. sentença acolheu pedido para condenação das seguradoras ao pagamento da complementação da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. (TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 0042136-23.2011.8.11.0041 – GUIOMAR TEODORO BORGES, j.

em 13/03/2019, publ. no DJE 26/04/2019)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
a todos os apelos para:

a) substituir o INPC pelo IGP-M/FGV como índice de correção monetária;

b) fixar a data da adesão do autor ao contrato de seguro em grupo (29/10/2013) como
dies a quo
para a incidência da correção monetária, a contabilizada até a data do efetivo pagamento; e,

c) fixar o valor da condenação como base de cálculo para o arbitramento da verba honorária.

Fica, no mais, mantida a sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020